Tribunal: TJDFT
Processo: 0712841-80.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO NA NOVA LOCALIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. MULTA RESCISÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DA OPERADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, ora recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade da multa por fidelização no valor de R$373,46 (trezentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos) e a inexigibilidade do respectivo débito.
2. Nas razões do recurso, a recorrente alega, em síntese, a ilegitimidade ativa da parte autora, a validade da cláusula de fidelização e a licitude da cobrança da multa contratual, sob o fundamento de que inexiste obrigação de prestação dos serviços em endereço diverso daquele originalmente pactuado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) a legitimidade ativa do autor; e (ii) a exigibilidade da multa decorrente do descumprimento da cláusula de fidelização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interpretação do sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor, sob a ótica da teoria finalista mitigada, permite o enquadramento do autor/recorrido como consumidor vulnerável, técnica e/ou faticamente, mesmo quando o serviço é utilizado no exercício de atividade empresarial. 4.1. Assim, na hipótese em comento é autorizada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp 2365331 / RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 19/04/2024; REsp 2020811 / SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 01/12/2022). Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, à luz da norma jurídica prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Incumbe à operadora comprovar a legitimidade da cobrança da multa rescisória, especialmente quanto à efetiva viabilidade técnica de prestação do serviço no novo endereço indicado pelo consumidor, ônus probatório do qual não se desincumbiu (art. 373, inc. II, do CPC). 6.1. Configura-se inexigível a multa rescisória, conforme a norma jurídica prevista no § 2o do art. 58 da Resolução no 632/2014 da ANATEL: “É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor”. 6.2. No mesmo sentido: Acórdão 1931297, Rel: GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 07/10/2024, publicado no DJE: 16/10/2024.
7. Nesse contexto, revela-se abusiva a exigência de multa por fidelização, uma vez que a rescisão contratual não decorreu de iniciativa imotivada do consumidor, mas da impossibilidade de continuidade da relação contratual no novo endereço indicado.
8. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a indisponibilidade do serviço no novo endereço do consumidor constitui causa legítima para a rescisão contratual sem a imposição de penalidade, afastando-se, por conseguinte, a exigibilidade da cláusula de fidelização (Acórdãos n° 1743852; n° 1203759; n° 1999651; e n° 1792379).
9. Por conseguinte, escorreita a sentença que declarou a inexigibilidade do débito da multa por fidelização decorrente da rescisão antecipada do contrato de telefonia da linha final 4151.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido. 10.1. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente/ré ao pagamento das custas processuais. 11.1. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, inciso VIII, CPC, art. 373, II; Resolução no 632/2014 da ANATEL, art. 58, §2o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp 2365331 / RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 19/04/2024; REsp 2020811 / SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 01/12/2022, TJDFT, Acórdão 1931297, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 07/10/2024, publicado no DJE: 16/10/2024, Acórdão 1743852, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023; Acórdão 1203759, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 2/10/2019, Acórdão 1792379, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 05/12/2023, publicado no DJe: 11/12/2023, Acórdão 1999651, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.